Tribunal: TJES
Processo: 5010354-29.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas; Competência da Justiça Estadual; Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010354-29.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL PEREIRA SANT ANNA e outros

COATOR: 10 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010354-29.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL PEREIRA SANT ANNA, MARCELO SANTOS CASSIMIRO

COATOR: 10 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) PACIENTE: WESLEY SANTOS GUEDES - ES34352

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Organização criminosa. Incompetência territorial. Cerceamento de defesa. Ausência de justa causa. Excesso de prazo na prisão preventiva. Indeferimento de liminar. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Marcelo Santos Cassimiro e Gabriel Pereira Sant’Anna, contra suposto ato coator do Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, nos autos da ação penal nº 5020330-85.2025.8.08.0024, decorrente da “Operação Caça-Fantasma”.

2.A defesa alegou: (i) nulidade absoluta por incompetência territorial, sustentando que os fatos teriam ocorrido em Cariacica/ES e Vila Velha/ES; (ii) cerceamento de defesa por ausência de integralidade das provas digitais e quebra da cadeia de custódia; (iii) ausência de justa causa por falta de provas individualizadas; e (iv) excesso de prazo na prisão preventiva, mantida há mais de três anos sem início da instrução.

3.Pedido liminar indeferido, sob o fundamento de inexistência de ilegalidade flagrante, mantendo-se a tramitação da ação penal e a prisão preventiva.

II. Questão em discussão

4. As questões submetidas à apreciação consistem em:

i) verificar se há incompetência territorial do Juízo de Vitória/ES para processar e julgar a ação penal, com consequente nulidade dos atos;

ii) avaliar se a suposta ausência de provas digitais e a quebra da cadeia de custódia configuram cerceamento de defesa;

iii) examinar se há ausência de justa causa diante da alegada fragilidade probatória;

iv) analisar se o lapso temporal da prisão preventiva caracteriza excesso de prazo apto a ensejar o relaxamento da custódia.

III. Razões de decidir

5. Incompetência territorial – Não demonstrada, de forma inequívoca, a ocorrência exclusiva dos fatos fora da Comarca de Vitória/ES, sendo possível a existência de articulação criminosa abrangendo o município, conforme narrativa da denúncia. Precedentes não vinculam, e a definição da competência demanda análise aprofundada na instrução.

6. Cerceamento de defesa – Ausência de indicação clara das provas digitais faltantes e de demonstração de efetivo prejuízo, incidindo o art. 563 do CPP e o princípio pas de nullité sans grief.

7. Ausência de justa causa – Denúncia descreve de forma mínima e individualizada as condutas imputadas, lastreada em elementos indiciários (depoimentos, relatórios de inteligência, interceptações telefônicas), não sendo inepta nem baseada apenas em conjecturas.

8. Excesso de prazo – Processo de alta complexidade, com pluralidade de réus, estruturação da suposta organização criminosa e ampla prova técnica. Designação próxima de audiência de instrução (08/08/2025) afasta, por ora, a configuração de constrangimento ilegal.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem denegada, nos termos do parecer ministerial, por ausência de ilegalidade flagrante apta a ensejar o acolhimento das teses defensivas em sede de Habeas Corpus.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Marcelo Santos Cassimiro e Gabriel Pereira Sant’Anna
, contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, nos autos da ação penal nº 5020330-85.2025.8.08.0024.

O pedido de liminar foi indeferido.

As informações foram devidamente prestadas pela autoridade coatora.

Os Procuradores de Justiça Altamir Mendes de Moraes, Carla Stein, Fábio Vello Corrêa, José Claudio Rodrigues Pimenta, Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro, Karla Dias Sandoval Mattos Silva e Márcia Jacobsen opinaram pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010354-29.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL PEREIRA SANT ANNA, MARCELO SANTOS CASSIMIRO

COATOR: 10 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) PACIENTE: WESLEY SANTOS GUEDES - ES34352

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
Marcelo Santos Cassimiro e Gabriel Pereira Sant’Anna
, contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, nos autos da ação penal nº 5020330-85.2025.8.08.0024.

A defesa sustenta, como primeira tese, a nulidade absoluta do feito, em razão da incompetência territorial do Juízo de Vitória/ES, por entender que os fatos narrados na denúncia e imputados aos pacientes teriam ocorrido nos municípios de Cariacica/ES e Vila Velha/ES, sendo, pois, competência das varas criminais residuais daquelas comarcas o processamento e julgamento da ação penal, nos termos do artigo 70 do Código de Processo Penal.

Sustenta que a própria 5ª Vara Criminal de Vitória/ES declinou de sua competência em outros processos relacionados à mesma “Operação Caça-Fantasma”, remetendo feitos para a comarca de Vila Velha/ES, como ocorrido no processo nº 5010139-15.2024.8.08.0024, o que, na ótica da defesa, demonstraria a manifesta incompetência do Juízo de Vitória/ES para processar e julgar os pacientes, impondo-se, consequentemente, a nulidade de todos os atos decisórios, inclusive das decisões que decretaram e mantiveram as prisões preventivas.

A defesa sustenta, ainda, que eventual competência do Juízo de Vitória/ES não poderia ser fixada, com base na chamada Teoria do Juízo Aparente, porquanto não haveria dúvida razoável quanto ao juízo competente, existindo norma estadual disciplinando a competência territorial, o que afastaria a aplicação dessa teoria.

Como segunda tese, a defesa alega cerceamento de defesa, em razão da ausência de integralidade das provas digitais produzidas no âmbito das investigações, bem como quebra da cadeia de custódia, sustentando que a não disponibilização de tais elementos probatórios impediria a ampla defesa e o contraditório, gerando nulidade processual.

Como terceira tese, argumenta a ausência de justa causa para a ação penal, na medida em que não haveria provas idôneas a vincular, de forma individualizada, os pacientes à organização criminosa, ou às práticas delitivas descritas na denúncia, enfatizando que o contexto probatório seria genérico e baseado em informações não comprovadas, destacando que há imputações a ambos os pacientes por suposta participação em núcleos distintos da facção criminosa denominada “PCV”, em áreas geográficas diferentes, sem demonstração de vínculo direto entre suas condutas.

Como quarta tese, a defesa sustenta excesso de prazo na prisão preventiva, considerando que ambos os pacientes estão presos há mais de três anos, sem que tenha havido o início efetivo da instrução criminal ou a oitiva dos réus em audiência, asseverando que a demora não pode ser imputada à defesa, estando caracterizado o constrangimento ilegal pela morosidade processual.

Por fim, requer, alternativamente, a concessão de medida liminar, ou mesmo de ofício, para, em caráter urgente, suspender o curso da ação penal nº 5020330-85.2025.8.08.0024, em relação aos pacientes, até o julgamento final do presente writ ou, caso assim não se entenda, determinar o relaxamento da prisão preventiva dos pacientes, com base no excesso de prazo, ou na nulidade do feito pela incompetência do juízo processante, confirmando-se a ordem ao final.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]Examinando detidamente os elementos trazidos, não verifico, ao menos neste juízo prefacial, elementos hábeis a justificar a concessão liminar da ordem.

Quanto à alegação de incompetência territorial, não obstante os argumentos defensivos, observo que a decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, ao rejeitar a exceção de incompetência, fundamentou-se no entendimento de que, inexistindo conexão entre a operação “Luxor” e a operação “Caça-Fantasma”, a competência para processar e julgar as infrações penais deve ser definida pelo local da consumação dos delitos, conforme preceitua o artigo 70 do Código de Processo Penal.

A despeito de decisões anteriores da 5ª Vara Criminal de Vitória/ES, as quais declinaram competência para a comarca de Vila Velha/ES em processos análogos, não se vislumbra, neste momento inaugural, prova documental inequívoca que demonstre, de forma cristalina, que os fatos imputados especificamente aos pacientes ocorreram exclusivamente fora da Comarca de Vitória/ES.

Ressalto que a denúncia de fls. 90/103, colacionada aos autos, embora indique atuação de Marcelo Santos Cassimiro no bairro Sotelândia, em Cariacica/ES, e de Gabriel Pereira Sant’Anna nos bairros Cobi de Cima e Cobi de Baixo, em Vila Velha/ES, também faz menção a articulações regionais mais amplas da facção criminosa denominada PCV, cuja atuação, segundo o Ministério Público, abrangeria regiões do Município de Vitória/ES.

No que concerne à tese de nulidade por cerceamento de defesa, observa-se que a defesa não indica, de forma clara e objetiva, qual prova digital estaria ausente dos autos, tampouco demonstra como tal ausência teria efetivamente prejudicado a estratégia defensiva.

A jurisprudência nacional é pacífica ao estabelecer que, para o reconhecimento de nulidade, exige-se a demonstração inequívoca do prejuízo sofrido pela parte, em consonância com o artigo 563 do Código de Processo Penal, princípio consagrado sob a máxima pas de nullité sans grief.

Quanto à ausência de justa causa, observo que a denúncia ofertada pelo Ministério Público apresenta descrição mínima dos fatos atribuídos aos pacientes, individualizando, suas condutas na suposta organização criminosa, não se revelando, neste momento, inepta, ou baseada apenas em conjecturas, especialmente, em face do conjunto indiciário representado por depoimentos, relatórios de inteligência e interceptações telefônicas acostadas aos autos.

Por derradeiro, em relação ao alegado excesso de prazo, embora a defesa sustente a existência de constrangimento ilegal, em virtude do lapso temporal superior a três anos de prisão preventiva, sem início efetivo da instrução, observo que se trata de processo complexo, envolvendo vários réus, suposta organização criminosa estruturada, além de vasta prova técnica, digital e documental, circunstâncias estas que, em tese, justificam a dilatação temporal do feito, segundo entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

Ressalte-se que, conforme certidão de fls. 03 (id.14531372), a audiência de instrução e julgamento já foi redesignada para o próximo dia 08 de agosto de 2025, demonstrando que há andamento processual, o que afasta, por ora, a caracterização do constrangimento ilegal apto a ensejar a liminar pretendida.

Por tais fundamentos, não vislumbro, neste exame preliminar, ilegalidade flagrante, que justifique a concessão da liminar requerida.[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)